Tribunal: STF
Processo: ARE 761954
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEI ESTADUAL 658/1983. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO 



    I - O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório existente nos autos. Assim, firmar entendimento diverso implicaria revisão do conjunto fático-probatório constante do processo, bem como novo exame da legislação local, o que inviabiliza o extraordinário, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.